Tribunal: TJDFT
Processo: 0731681-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731681-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EURICLES MIRANDA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: EUDSON CANDIDO DE MIRANDA AGRAVADO: ALIANCA INSTITUTO DE ONCOLOGIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE EURICLES MIRANDA DE SOUZA contra a seguinte decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo agravado ALIANCA INSTITUTO DE ONCOLOGIA LTDA - ME: “A prova da existência do laudo de vistoria demanda a produção da prova documental. O ônus de sua produção recairá sobre o réu, conforme dispõe o art. 434 do CPC. Contudo, o réu não se desincumbiu de seu ônus, na medida em que deixou de juntar esse documento aos autos. A prova de vistoria no imóvel é desnecessária para o julgamento do mérito da demanda. Em reconvenção, o réu-reconvinte não fez qualquer pedido de reparos no imóvel ou outro relacionado à entrega do imóvel nas mesmas condições em que locado (ID Num. 124374981). Ainda que houve um pedido relacionado ao dever de o locatário entregar o imóvel, nas mesmas condições que locado, como não houve a apresentação de laudo de vistoria inicial, não seria possível fazer a comparação, de modo que a prova, ainda nessa hipótese, seria inútil. Tenho que a intenção do réu-reconvinte, com a prova técnica, seria embasar a sua recusa no recebimento das chaves, em decorrência do estado em que o imóvel estava sendo entregue. No entanto, a análise da legalidade da recusa, nesses casos, é jurídica. ( ). Desse modo, a controversa fática é de direito, consubstanciada em apurar se autor cumpriu os requisitos necessários para a rescisão contratual, bem como se foi legítima a recusa do réu em receber as chaves do imóvel. Assim, indefiro o pedido de produção da prova pericial, bem como a produção da prova oral requerida pelas partes. Anote-se a conclusão para sentença” (ID 49642864). O agravante alega em síntese que “por se tratar de um importante instituto do ordenamento jurídico o legislador preocupou-se em garantir que a ampla produção de prova é direito assegurado a todo litigante de processo judicial ou administrativo, sem distinção, ao passo que o Código de Processo Civil estatui os meios de prova admitidos em direito, devendo, portanto, ser deferida a produção de prova pericial e testemunhal requeridas, na origem, por essa Agravante”. E pede: “a) Preenchidos os requisitos dos artigos 1.019 e 300 do Código de Processo Civil, REQUER aos Insignes Julgadores, o conhecimento do presente Recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC, no sentido de conceder o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para o fim de suspender até a decisão a ser aqui proferida, oficiando-se, portanto, a Meritíssima juíza ad quo; b) seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a produção de prova pericial e testemunhal, a fim de constatar as condições do imóvel deixado pela Agravada com o final do contrato de locação, sob pena de negativa da prestação jurisdicional e violação aos dispositivos constitucional, art. 5o incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição da República, e infraconstitucional, art. 461, inciso I, 463 e 464 do NCPC”. Preparo recolhido (IDs 49642872 e 49642875). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Indeferimento de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação” (RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021) “PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição. 4. No caso dos autos, inexiste previsão legal ou a demonstração de prejuízo processual aptos a justificar a interposição de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1395946, 07280777420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, que somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988). 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1395641, 07355103220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora